Tribunal: STF
Processo: STP 585
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de São Luís do Curú/CE, em face de decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, por meio da qual foi determinada a suspensão das execuções decorrentes da execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF. 
    Em síntese, sustenta o Município que referida decisão impacta negativamente a ordem administrativa educacional e a economia pública, pois constitui óbice ao acesso às verbas federais que deveriam ter sido repassadas desde 1998 pela União ao município, e que foram constituídas pela decisão judicial transitada em julgado na ACP nº 0050616-27.1999.403.6100. 
    O Ministro Presidente, Dias Toffoli, concedeu parcialmente a liminar, determinando a retomada “do curso da execução promovida pelo requerente em relação ao acórdão rescindendo, na parte que lhe toca, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional”.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela indeferimento do pedido de suspensão, sob o argumento de que teria legitimidade exclusiva para a execução da decisão proferida na ação civil pública mencionada, haja vista que haveria “risco de dano inverso na permissão de inúmeras execuções individuais pelos entes federados alcançados pelo acórdão coletivo que determina a complementação das verbas do FUNDEF, a ocasionar execução desordenada do acórdão e uso da verba pública para despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF, como o pagamento de honorários advocatícios” (doc. 25). 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação deste pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo. Com efeito, a presente causa aborda o repasse de verbas relativas ao FUNDEF pela União aos demais entes, com fundamento em alegada prevalência do direito à educação (art. 212 da Constituição Federal).
    Verifico, preliminarmente, que o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, utilizado como instrumento para reapreciação judicial. O requerente pretende tão somente a suspensão da eficácia da decisão contrária ao Poder Público Municipal, fundamentando seu pleito no risco à ordem administrativa, à economia municipal e à prestação dos serviços públicos de educação. Desse modo, revela-se adequada a via eleita, eis que presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    De saída, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/5/2016).
    In casu, a controvérsia deriva de execução de sentença proferida na ACP 1999.61.00.050616-0, na qual se reconheceu o dever da União quanto ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. Ocorre que o cumprimento dessa decisão, já transitada em julgado, restou obstado por liminar prolatada em ação rescisória. 
    No ponto, verifico que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, além do pacífico entendimento sobre o dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF, já tem se assentado no sentido de que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação à direito já reconhecido por esta própria Corte e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. Permitir a permanência de entrave à liberação dos valores em tela é, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios. Reconhece-se presente, portanto, o “periculum in mora”, visto que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial. Neste sentido são os seguintes precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658 AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). No mesmo sentido:
    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 4. Suspensão parcialmente deferida”. (STP 66, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o bloqueio de verbas em conta de município. Recursos oriundos de complementação devida pela União referente ao FUNDEF. Bloqueio de parte do montante desses recursos que representa risco de grave dano à ordem e à administração públicas. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que determina o bloqueio de verbas repassadas a município pela União em razão de acórdão transitado em julgado, no qual se reconheceu o dever de complementação de valores referentes ao FUNDEF, representa grave lesão à ordem e à economia públicas, máxime porque dificulta o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 2. A verba em questão é vinculada e apenas pode ser utilizada na prestação de serviços educacionais, a exclusivo critério do gestor público, sendo vedada sua destinação para finalidade diversa, qualquer que seja essa. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.050 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020).
    Outrossim, à luz dos precedentes em tela se depreende claramente que as verbas em questão, haja vista serem vinculadas ao custeio do serviço público essencial de educação, não podem ser destinadas, ainda que de modo parcial, a despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF, não podendo, destarte, haver utilização para o pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido também o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão em que se determinou o bloqueio de valores do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas demonstrado. Agravo regimental não provido. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não seria cabível o destaque de parte de verba pública com destinação vinculada para fins de pagamento de despesas outras que não aquelas constitucionalmente previstas. Precedentes. 2. Não se afere, em sede de suspensão, a legalidade ou não do contrato do escritório de advocacia com o município, mas tão somente se verifica a presença de grave lesão à ordem pública decorrente de destaque inconstitucional de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. 3. Comprovados, portanto, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente e o risco à ordem e à economia públicas decorrente da manutenção da decisão regional, a concessão da contracautela é medida que se impõe. 4. Agravo regimental não provido”. (SL 1.050 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020).
    Por fim, ressalta-se que a autorização, concedida nos autos da STP 88, por decisão do Ministro Dias Toffolli, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Portanto, não há que se falar em atribuição exclusiva ao Ministério Público Federal para a execução do julgado da ACP 1999.61.00.050616-0. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, caracteriza-se sua legitimidade para agir. 
    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, até o trânsito em julgado do processo daquele feito, determinando o prosseguimento da execução iniciada pelo Município autor, salientando a vedação da utilização de parcela do valor executado para pagamento de honorários advocatícios. 
    Ficam prejudicados os agravos interpostos contra a decisão liminar. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente